Tribunal: TJMT
Processo: 1086736-47.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086736-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN CUNHA DA SILVA - CPF: 096.710.496-30 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086736-47.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Recorrido(s):

Renan Cunha da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO. ATRASO DE 7 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, pleiteia a Reclamada, ora Recorrente, a preliminar de sobrestamento em face do Tema 1.417 do STF, entretanto,
verifico que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA, tratando-se de fortuito interno (manutenção da aeronave), inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, operando-se o distinguishing.
Assim, não há que se falar em suspensão do feito, por isso rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A parte autora alega, em síntese, o voo inicialmente contratado possuía o seguinte itinerário: saída de Belém as 04h:04min com destino a

Brasília sendo a chegada as 07h:15min, tendo a conexão com

saída de Brasília as 08h:40min com destino a Cuiabá sendo a chegada as 09h:20min.

4. Narra que o voo inicial de Belém/PA com destino a Brasília/DF atrasou, o que culminou na perda do voo da conexão, sendo realocada da seguinte forma: saída de Belém as 06h:20min com destino a Brasília sendo a chegada as 09h:07min, tendo a conexão com

saída de Brasília as 11h:45min com destino a São Paulo sendo a chegada em 13h:35min, possuindo outra conexão com

saída de São Paulo as 15h:00min com destino a Cuiabá

sendo a chegada as 16h:25min.

5. Nas razões recursais, a companhia aérea Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

6. Em que pese as alegações da companhia aérea de que o atraso que culminou na perda do voo foi em decorrência de manutenção não programada
,
não restou comprovada tal fato, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Ressalte-se que a justificativa apresentada pela companhia aérea, manutenção não programada da aeronave, não configura caso fortuito externo ou força maior, mas sim fortuito interno, por estar diretamente relacionada aos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré, não sendo apta a afastar sua responsabilidade objetiva. Nesse sentido, a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, conforme preceituam o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. A Requerida, por sua vez, não apresentou provas de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, limitando-se a alegar questões operacionais genéricas. Incumbia à Ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
”.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026